Tribunal: TCU
Processo: 016.860/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8741/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.860/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lucia Dutra Feijo (XXX.665.290-XX); Ana Lucia de Souza Ferreira (XXX.091.530-XX); Ana Maria de Souza Ferreira (XXX.138.730-XX); Andreia dos Santos Dutra (XXX.288.650-XX); Carmem Rejane dos Santos Dutra (XXX.392.610-XX); Edla Renati de Borba (XXX.701.170-XX); Noemi Silva da Silva (XXX.867.140-XX); Rejane Fatima Vargas da Fontoura (XXX.977.640-XX); Rosangela Rubia Vargas da Fontoura (XXX.965.280-XX); Vera Lucia dos Santos Dutra Freitas (XXX.836.570-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.